Tribunal: TJMT
Processo: 0012635-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0012635-14.2017.811.0041
Recorrente: DENIVALDO FILÓ
Recorridos: TARCÍCIO MENUSI e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95818954) interposto por DENIVALDO FILÓ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível (id. 93059981).
O recurso foi interposto, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista o pedido de manutenção e/ou concessão de justiça gratuita formulado pelo recorrente.
Intimado para que demonstrasse de forma cabal o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, o recorrente trouxe aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência e justificativa no sentido de que se encontra momentaneamente impossibilitado de custear as despesas processuais; o que culminou na decisão de indeferimento da gratuidade almejada e concessão de prazo de 05 dias para providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (vide id. 99100970).
O recorrente informou que, contra a decisão de indeferimento da gratuidade, interpôs o agravo de instrumento n° 1016021-22.2021.811.0000 (distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício).
Os autos retornaram conclusos com a informação nesse sentido e da Secretaria de como proceder.
Afere-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto com pedido de efeito ativo. Todavia, nos autos não há notícia de que a pretensão foi acolhida nesse sentido.
Diante desse quadro:
a) Certifique-se o necessário quanto o atendimento (ou não) da determinação contida no id. 99100970, acerca do recolhimento do preparo ao recurso especial.
b) Aguarde-se a deliberação nos autos do RAI n° 1016021-22.2021.811.0000
c) Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça